Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702944-49.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS TEIXEIRA NUNES SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DOUGLAS TEIXEIRA NUNES SANTOS (réu), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS (autor), julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente, mantendo ativa a restrição Renajud. Condenou o réu a pagar as custas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observadas as disposições constantes do artigo 85, §2o do Código de Processo civil. Aplicou a multa de 10% sobre o valor da causa, porque o réu não informou o paradeiro do veículo. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 23602503). Em suas razões recursais (ID 23602507), o apelante sustenta que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. Diz estar endividado, em razão da pandemia COVID-19, já que o Estado de Mato Grosso, decretou o fechamento da atividade que o requerido desempenha, ficando impossibilitado de trabalhar e sem renda. Argumenta que, não merece prosperar a multa aplicada de 10% sobre o valor da causa, pelo fato de não ter apresentado dados de eventual compra do ágio. Alega que tentou entrar em contato com o novo proprietário do veículo; seu paradeiro, porém, é desconhecido. Ao final, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e na hipótese de indeferimento do pedido supracitado, subsidiariamente, requer seja deferido o recolhimento das custas e despesas processuais nos moldes do provimento no 18/2012. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 23778270), o apelante não se manifestou ID 24145117 Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) O apelante quando da contratação comprovou ter rendimentos suficientes para arcar com as prestações pactuadas e não demonstrou que houve a alteração da sua situação financeira de forma a impossibilitá-lo de arcar com os custos do processo, não obstante tenha sido intimado para tanto. Nesta perspectiva, havendo dúvida quanto a capacidade financeira do apelante e sendo intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido, deveria o apelante ter atendido a determinação, mas não o fez. Assim, sendo a presunção de hipossuficiência relativa e havendo indícios nos autos de que não se trata de parte hipossuficiente, não tendo o apelante atendido a determinação do Juízo, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente deve promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do que estabelece o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator